Tribunal: CARF
Processo: 13971.003739/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.003739/2007-12
ACÓRDÃO
1302-007.154 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALTENBURG INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2005
NULIDADE. DESCRIÇÃO. FATO GERADOR.
Nulo o lançamento que comete equívoco na descrição do fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do lançamento, por vício material, suscitada de ofício pelo relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.154 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003739/2007-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0608/0626, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls.
0593/0600, que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DESCONTO OBTIDO EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESPECIAL. TRATAMENTO
FISCAL. RECEITA TRIBUTÁVEL.
O desconto auferido em relação a crédito tributário devidamente confessado, por
conta de participação do sujeito passivo em programa de parcelamento especial,
constitui receita que integra a base de cálculo do IRPJ, independentemente do
destino dado à arrecadação pelo Poder Público.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Sempre que o fato se enquadrar ao mesmo tempo na hipótese de incidência de
mais de um tributo ou contribuição, as conclusões quanto a ele aplicar-se-ão
igualmente no julgamento de todas as exações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 3' Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
julgar improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto do relator.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 0396; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 0399;
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), fls. 0406; Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), fls. 0402, relativos a fatos geradores ocorridos em
31/12/2005.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos valores
já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
OMISSÃO DE RECEITAS: RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.154 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003739/2007-12
3
Omissão de Receita caracterizada pela falta de escrituração da subvenção obtida
em transação com o Estado de Santa Catarina, mediante doação do
FUNDOSOCIAI, instituído pela Lei estadual n' 13.334/2005.
Há no processo Termo de Verificação Fiscal (TVF), que detalha todo o procedimento
do Fisco, conforme detalha a decisão recorrida:
2.3 Doações ao FUNDOSOC1AL pela modalidade de transação
O artigo 9° da Lei estadual n° 13.334/2005 instituiu a doação voluntária ao
FUNDOSOCIAL e o incentivo sob a forma de transação pela qual o sujeito passivo
responsável por obrigação tributária vencida até 31 de julho de 2004, originária
de crédito tributário inscrito ou não em dívida ativo - objeto de litígio
administrativo ou judicial, - extingue o crédito tributário mediante a doação, ao
FUNDOSOCL4L, de 50% do seu montante.
A norma referida está contida no seguinte texto:
Lei n°13.334/2005 (SC)
Art. 9° O sujeito passivo responsável por obrigação tributária vencida até 31 de
julho de 2004, originária de crédito tributário inscrito ou não em dívida ativa,
objeto de litígio administrativo ou judicial, poderá realizar transação com o Estado
de Santa Catarina, mediante contribuição voluntária ao FUNDOSOC1AL
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito tributário devido.
...
De acordo com o requerimento de adesão e o comprovante de recolhimento da
doação (doc. n° 29), o contribuinte efetuou a doação de RS 1.277.315,47 ao
FUNDOSOCIAL, em parcela única (art. 9°, caput), na modalidade de transação,
com débitos fiscais lançados regularmente por meio da Notificação n° 1.002.591-
93, expedida pela SEF/SC, resultando na extinção do crédito tributário,
homologada pela Procuradoria Geraldo Estado de_SC_(doc. n° 35 — quadro 5)
pelo valor consolidado de R$ 2.592.105,64, conforme extrato de conta corrente
(doc. n° 42) encaminhado pela 3" Gerência Regional da Fazenda Estadual de
Blumenau/SC.
Conforme se verifica no Livro Razão (doc. n° 30-34), o contribuinte lançou a
doação a título de pagamento parcial do imposto (ICMS) e acréscimos legais
(multa e juros) vinculados à Notificação n° 1.002.591-93, deixando de reconhecer
o valor do incentivo obtido, representado pela diferença entre o crédito tributário
transacionado e o valor da doação, e que constitui receita tributável, nos termos
do RIR, art. 392, inciso 1, art. 249, inciso II do caput, c. c. artigo 247.
Cientificada, a recorrente impugnou a exação, fls. 0503/516.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, por sua improcedência.
Cientificada em 24/08/2010, fls. 0607, a contribuinte recorreu, fls. 0608/0626.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.154 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003739/2007-12
4
1. Em seu recurso a Recorrente apresenta os fatos, como os interpreta;
2. Alega nulidade da decisão, pela ausência de análise de argumentos
apresentados na impugnação, cerceando seu direito à ampla defesa;
3. Quanto ao mérito, alega, em síntese, que não há o que tributar, pois não houve
qualquer tipo de reconhecimento de dívida;
4. Aduz que nada pode ser exigido, pois não houve fato gerador de obrigação
tributária, pois: a) não houve dívida total a ser reconhecida; b) redução de
exigência fiscal não representa ganho ou receita; c) recuperação de valore
indevidos não se configura como receita; d) os fatos objeto da notificação nãos
e caracterizam como subvenções, receitas, rendimentos, ganhos ou resultados;
5. O Princípio da Legalidade foi desrespeitado;
6. Apresenta acórdãos do CARF que estariam conforme seu entendimento.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
PRELIMINAR:
Nas preliminares a Recorrente alega nulidade da decisão recorrida, por ausência de
análise de argumentos apresentados na impugnação, cerceando seu direito à ampla defesa;
Um desses fatos seria a ausência de seus argumentos, fundamentados, que os fatos
objeto da notificação não caracterizam subvenções, receitas, rendimentos, ganhos ou resultados.
Esses foram os fundamentos constantes do Auto de Infração:

Lei 9.249/95:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
Decreto 3.000/99:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.154 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003739/2007-12
5
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
...
II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, devam ser
computados na determinação do lucro real.
...
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no
2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
...
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que
corresponder a omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
...
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei no 4.506, de
1964, art. 44, inciso IV);
Já no TVF o Fisco classifica o “desconto” no crédito tributário como subvenção, fs.
0416:
A transação constitui forma de extinção do crédito tributário estabelecida no
CTN11, artigo 156, inciso III, e não se confunde com remissão.
Uma vez efetuada a transação, o Estado de Santa Catarina se obriga a baixar o
crédito • tributário em discussão administrativa ou judicial, pelo seu valor
INTEGRAL, ao tempo em que o contribuinte exerce o direito de baixar a obrigação
tributária, também pelo seu valor INTEGRAL, sendo 50% em decorrência da
doação e 50% a título de subvenção estadual.
...
Assim, os ajustes fiscais do lucro real e da base de cálculo da CSLL decorrem de
escrituração incorreta dos fatos econômicos e consistem, no primeiro momento
(reconhecimento da obrigação tributária), na adição da parcela da multa que não
foi escriturada, e no segundo momento (pagamento da doação), na adição da
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.154 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003739/2007-12
6
subvenção não reconhecida na contabilidade, constituída pelo saldo do crédito
tributário extinto a título de incentivo, pelos valores indicados abaixo.

Os ajustes resultam em redução do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da
CSLL, do AC 2005, pelo valor de R$289.326,51, conforme demonstrado acima, e,
por se tratar de receita operacional, a subvenção recebida sujeita-se a incidência
das contribuições tributárias (PIS e COFINS) sobre o montante de R$1.314.790,16.
No TVF o Fisco cita os fundamentos para a autuação, fls. 0415:
Conforme se verifica no Livro Razão (doc. no 30-34), o contribuinte lançou a
doação a título de pagamento parcial do imposto (ICMS) e acréscimos legais
(multa e juros) vinculados à Notificação no 1.002.591-93, deixando de reconhecer
o valor do incentivo obtido, representado pela diferença entre o crédito tributário
transacionado e o valor da doação, e que constitui receita tributável, nos termos
do RIR/99, art. 392, inciso I, art. 249, inciso II do caput, c.c. artigo 247. A
escrituração contábil do contribuinte apresenta os seguintes registros:
Transcreve-se os fundamentos citados.
Decreto 3.000/99:
Art.247.Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
...
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
...
II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, devam ser
computados na determinação do lucro real.
...
Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.154 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003739/2007-12
7
I - as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei no 4.506, de
1964, art. 44, inciso IV);
A definição de subvenção consta na página do Congresso Nacional, na internet1:
Termo: Subvenção
Transferência corrente destinada a cobrir despesas de custeio de entidades
públicas ou privadas.
A redução em créditos tributários – devido a condição de quitação - não se
configura como subvenção.
A decisão recorrida inovou nos fundamentos, pois nem a Resolução do CFC e nem a
Solução de Consulta que foram fundamentais para a conclusão da decisão constam na acusação
fiscal:
Com efeito, é este o entendimento que se extrai a partir da Resolução CFC n° 750,
de 29 de dezembro de 1993, no dispositivo a seguir transcrito:
Art. 9° As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
...
§ 3° As receitas consideram-se realizadas:
...
II - quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o
motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou
maior;
...
É oportuno também citar Solução de Consulta n° 17/2010, proferida pela
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da ia Região Fiscal, com a
seguinte ementa:
REMISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE IRPJ. CSLL. PIS/PASEP E COFINS.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial
(receita operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do
passivo, cujo fato imponivel se concretiza no momento do ato remilente.
CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
...

1 https://www.congressonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario-orcamentario/-
/orcamentario/termo/subvencao
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.154 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.003739/2007-12
8
IV - remissão;
...
Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por
despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário,
atendendo:
I - à situação econômica do sujeito passivo;
II - ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de
fato;
III - à diminuta importância do crédito tributário;
IV - a considerações de eqüidade, em relação com as características pessoais ou
materiais do caso;
V - a condições peculiares a determinada região do território da entidade
tributante.
Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido,
aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.
Aliomar Baleeiro define remissão como ato de remitir, perdoar a dívida, renúncia do
credor ao seu crédito 2.
Assim, houve equívoco da Fiscalização, que tratou um fato jurídico como
subvenção.
Portanto, houve um vício no lançamento, de natureza material, pois relaciona-se
com a definição do fato gerador, núcleo de origem da obrigação tributária.
Sendo assim, vota-se por anular o lançamento, devido a vício material, nos termos
do voto.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se em anular o lançamento, pela existência de vício
material, nos termos do relatório e voto.

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

2 BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10a ed., revista e atualizada por Flávio Bauer Novelli. Rio de Janeiro:
Forense, 1986. (pp. 577 a 579).
Fl. 652
DF CARF MF
Original